Tribunal: TJMT
Processo: 1000957-54.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1000957-54.2020.8.11.9005
Embargante(s)
:
ANDREI CEZAR MENIN
Embargado(s)
:
ESTADO DE MATO GROSSO
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
Vistos etc.
Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por ANDREI CEZAR MENIN, contra a decisão monocrática proferida por este Juiz Relator, que indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal.
Sustenta o embargante a ocorrência de omissão da decisão embargada, uma vez que está em plena vigência o §7o do artigo 2o da LC Estadual no 202/2004, que traz expressamente o percentual de alíquota aplicável ao Sistema de Proteção Social dos Militares Estaduais de Mato Grosso (SPSM-MT), bem como apresenta fato novo, consubstanciado no julgamento dos embargos de declaração opostos na ACO 3396 perante o STF, que afirma não ter sido retirada a eficácia, vigência ou declarada a inconstitucionalidade do artigo 2o, §7o, da LC no 202/2004.
Não houve manifestação pela parte embargada.
É o relatório.
DECIDO.
Pois bem.
Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem Embargos de Declaração para os fins ordinários – sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em caráter excepcional, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada (STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).
No caso analisado, não se vislumbra nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, sobretudo a omissão apontada pela parte embargante, porquanto restou consignado que após a EC no 103/2019, foi editada no âmbito do Estado de Mato Grosso a Lei Complementar 654/2020, que alterou e acrescentou dispositivos à legislação previdenciária estadual (LC 202/2004).
Constou do acordão embargado que o art. 2o, II, determinou o desconto de “14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal”.
Por outro lado, a partir da reforma da previdência, adveio também a edição da Lei Federal no 13.954/2019, que definiu a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, que foi objeto da Ação Cível Originária no 3396, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso perante o Supremo Tribunal Federal.
O c. STF, por seu Tribunal Pleno, com relatoria do Min. Alexandre de Moraes, na referida ACO, decidiu ser “possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido”, bem como que a “Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”.
Porquanto a propalada omissão não existe, sobretudo quando o alegado pela parte foi analisado e fundamentado, ainda que a conclusão seja em sentido contrário ao pretendido pelo recorrente. Ademais, o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.8.2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.8.2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018).
De igual forma, o denominado “fato novo” pelo embargante, consubstanciado no acórdão de embargos de declaração opostos na ACO 3396, o qual afirmou que “o regime de previsão de alíquotas diferenciadas albergadas no parágrafo 7o do artigo 2o, da Lei Complementar Estadual 202/2004, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual 654/2020, não foi afastado pelo acórdão embargado”, não possui o condão de desnaturar o entendimento exposto na decisão ora embargada, sobretudo porque a decisão não conferiu os almejados efeitos infringentes.
Como dito, o Supremo Tribunal Federal consignou na ACO 3396, e sobre esse ponto não pairam dúvidas, que cabe à lei estadual regulamentar questões relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais, de modo que a Lei Federal, ao dispor sobre as alíquotas previdenciárias dos servidores militares estaduais, extrapolou a competência para edição de normas gerais; entendimento este que, em princípio, afasta a relevância da fundamentação, pressuposto para a concessão da liminar recursal ora pretendida.
O e. TJMT tem decidido neste sentido:
“(...) A questão acerca da possibilidade de aplicação de alíquota de contribuição previdenciária aos servidores militares do Estado de Mato Grosso diversa das Forças Armadas foi objeto da ação cível originária no 3396/DF, cujo julgamento ocorreu em sessão virtual do Pleno do Supremo Tribunal Federal, no dia 2 de outubro de 2020. (...)
Assim, penso que, apesar de o exame de constitucionalidade da Lei Complementar Nacional no 13.954, de 16 de dezembro de 2019, não ter ocorrido em sede de ação direta de inconstitucionalidade e sim de forma incidental, há elementos suficientes a afastar a existência de fundamento relevante (aplicação de alíquota de contribuição previdenciária prevista em ato normativo, em tese, inconstitucional), que pudesse autorizar o deferimento de liminar em mandado de segurança.
Ademais, não se fazem presentes os requisitos autorizadores do deferimento de liminar em mandado de segurança, mormente, porque, o indeferimento da liminar não resultará na ineficácia de eventual deferimento da segurança.”
(TJTM, N.U 1021884-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/01/2021, Publicado no DJE 15/01/2021)
Destarte, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção da parte embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.
Neste sentido, a jurisprudência do STF:
“Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).
Posto isso, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e no mérito, rejeito-os.
Cuiabá-MT, 02 de fevereiro de 2021.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator